Tribunal: STF
Processo: ARE 1574779
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO INATIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR ATO COMETIDO ANTES DA INATIVIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO CONSEQUÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA E DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA POR EX-SERVIDOR PÚBLICO. INSURGÊNCIA VOLTADA CONTRA A APLICAÇÃO DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA COMO CONSEQUÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA PREMISSA EQUIVOCADA DE A APOSENTAÇÃO DO APENADO NÃO SE PERFECTIBILIZOU ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. PENALIDADE APLICÁVEL APÓS PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO DEVE CONSTITUIR EFEITO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, COMO OCORREU NO CASO SOB EXAME. TESE RECURSAL ORIENTADA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A QUESTÃO. REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PROVIMENTO DO APELO.” (Doc. 150, p. 3, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 161) foram desprovidos (Doc. 173).



    Nas razões do apelo extremo, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 418. Sustenta, em síntese, a constitucionalidade da cassação de aposentadoria em questão. Alega que “a cassação da aposentadoria como penalidade não viola o sistema contributivo e solidário do regime próprio de previdência social” (Doc. 178, p. 6). Defende que “não há incompatibilidade entre o caráter contributivo do Regime Próprio de Previdência dos Servidores e a imposição de penalidade de cassação de aposentadoria” (Doc. 178, p. 6-7). Afirma que “a punição imposta deriva de decisão do próprio Poder Judiciário, que não pode ser revisada, considerando o manto da coisa julgada” (Doc. 178, p. 15).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 236, p. 11-13).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O acórdão ora recorrido se encontra em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade da cassação da aposentadoria em casos como este, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 30/04/2020, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.034.320-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 04/08/2017, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ADPF Nº 418. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem manteve a sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que converteu a pena de demissão em cassação da aposentadoria, reconhecendo o direito adquirido e determinando em definitivo o imediato restabelecimento da aposentadoria. 



    2. Esta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 418/DF, concluiu pela compatibilidade da aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.491.686-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROCESSO ADMNISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO ANTES DA INATIVIDADE. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DETERMINAÇÃO SUPERVENIENTE DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.563.804-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 07/10/2025, destaquei)



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (Recurso Extraordinário 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/10/2016, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença anteriormente proferida (Doc. 107).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente